Tribunal: STF
Processo: HC 203469
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 673.605/MG. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 9/6/2021, como incurso no art. 306, §2º, da Lei n. 9.503/97. O Delegado arbitrou a fiança no valor de R$10.000,00 e, em razão do não pagamento, o paciente foi conduzido à unidade prisional. Posteriormente, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de liminar.
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida, nos termos seguintes: 
    [...] 
    A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, plenamente adotada por esta Corte, em princípio, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que tão somente em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado.
    Na origem, a liminar foi indeferida nos seguintes termos (fls. 14/15):
    [...] tendo em vista os documentos que instruem o presente “writ”, verifico que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (ordem 04) encontra-se suficientemente fundamentada e justifica, ao menos por ora, a manutenção da custódia cautelar.
    Destaco que o paciente, quando da suposta prática delitiva, se encontrava em cumprimento de pena privativa de liberdade oriunda de condenações definitivas (CAC; ordem 03), pelos crimes de homicídio, na forma tentada, e receptação, o que recomenda maior cautela na apreciação do pedido de liberdade.
    Portanto, não sendo possível identificar, em sede de cognição sumária, situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, entendo ser necessário requisitar informações ao juízo de origem, para que esclareça a situação do processo e elucide as características do caso concreto.
    Assim, não vislumbro, por ora, elementos que permitam decisão concessiva da liminar pleiteada, razão pela qual caberá à Turma Julgadora, oportunamente, a análise definitiva do “writ”.
    Posto isso, indefiro a liminar requerida.
    Requisite-se à autoridade coatora que preste informações e junte aos autos cópia dos documentos que entender pertinentes ao caso, no prazo legal.
    Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça. Após, redistribuam-se na forma regimental.
    Consta do decreto prisional (fl. 30):
    [...] 
    Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito noticiando a prática, em tese, do crime do art. 306 do CTB. PASSO A DECIDIR.
    Compulsando o expediente, foram cumpridas todas as formalidades, não se verificando qualquer ilegalidade e irregularidade hábil a relaxar esta prisão em flagrante.
    Presentes os pressupostos exigidos pelo art. 312 do CPP, na medida em que a prova da existência do crime está devidamente materializada no REDS e no APF, como também os indícios suficientes de autoria estão estampados na prova oral constante dos autos. Por seu turno, igualmente afloram as circunstâncias autorizadoras da preventiva, na medida em que o indigitado está representando perigo à ordem pública, em decorrência de sua recalcitrância no cometimento de delitos, sendo multireincidente, conforme demonstram suas CAC's de fls. 10/13, devendo, pois, ser contida a sua escalada no mundo do crime, não sendo cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar. Nesse contexto, para o restabelecimento da ordem pública (art. 312 do CPP), recomenda-se que o réu aguarde preso seu julgamento, visto que solto ele encontrará os mesmos estímulos para continuar sua vida criminosa. Derradeiramente, não há no processo prova induvidosa sobre a real identidade civil do preso, faltando elementos suficientes para esclarecê-la, corroborando a imprescindibilidade de segregação do indigitado, por força do art. 313, § único do CPP. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 310, II do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de João Marcos de Moura Leite em prisão preventiva. Expeça-se o mandado. Via de consequência, tal decisão abrange o pleito de liberdade provisória feito no apenso n° 0043169-02/2021, trasladando-se cópia do presente para aquele feito. 
    O decreto de custódia cautelar reporta-se à reiteração delitiva do paciente, que é multirreincidente "conforme demonstram suas CAC's de fls. 10/13, devendo, pois, ser contida a sua escalada no mundo do crime, não sendo cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar" (fl. 30).
    Destaca, ainda, a decisão de indeferimento da liminar proferida pelo Tribunal de origem que quando da suposta prática delitiva, se encontrava em cumprimento de pena privativa de liberdade oriunda de condenações definitivas (CAC; ordem 03), pelos crimes de homicídio, na forma tentada, e receptação, o que recomenda maior cautela na apreciação do pedido de liberdade.
    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.
    Em que pese o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro ter pena máxima cominada em abstrato inferior a quatro anos, a prisão preventiva é admitida diante da reincidência do flagrado, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido: [...] 
    De fato, o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de liminar, o fez por não verificar de imediato, diante do exame sumário dos elementos que instruem o writ, os requisitos necessários à concessão da medida, entendendo, dessa forma, prudente a juntada das informações para análise do pedido, por considerá-las imprescindíveis para a comprovação do alegado pelo impetrante.
    Outrossim, o processamento do presente writ implicaria inevitavelmente supressão de instância.
    Assim, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido de liminar, não vejo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, uma vez ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente, em que pese reincidente, conta com residência fixa, bem como trabalho lícito e formal, não havendo qualquer outra notícia de prática de fato que desabone sua conduta enquanto em liberdade; (b) o delito praticado sequer comporta prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I do CPP, porquanto punido com pena privativa de liberdade máxima inferior a quatro anos, haja vista que ao delito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a pena é de detenção, de seis meses a três anos. Ademais, ainda que se trate de réu reincidente, não se evidencia nos autos elementos concretos do cabimento da prisão preventiva, cujos requisitos estão elencados no artigo 312 do Código Penal; (c) em atenção ao princípio da proporcionalidade, a prisão preventiva deve ser decretada à luz do resultado final do processo, sob pena de trazer consequências mais graves que aquelas buscadas na ação penal; (d) Conforme se observa, o d. magistrado singular não apontou quais os indícios concretos de que o paciente, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública ou a instrução criminal, tampouco como frustraria a aplicação da lei penal; e (e) consoante se depreende dos documentos anexos, trata-se de pessoa de parcos recursos financeiros, que trabalha atualmente exercendo a função de ajudante de produção na empresa IG Serviços de Tratamentos Anticorrosivos LTDA – ME – CNPJ 09.356.943/0001-26, auferindo renda bruta no valor de R$ 1.316,80 (um mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos), sendo evidente que não possui condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).
    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a manutenção da medida cautelar extrema. Consta dos autos que o paciente está sob custódia preventiva, pela suposta prática da conduta prevista no art. 306, caput, do CTB, para a qual se prevê, em abstrato, pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
    Com efeito, a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção da prisão na espécie, sob qualquer ângulo, não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 0043144-86.2021.8.13.0313, em trâmite junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG, e, tendo-se em conta as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, impor ao paciente as seguintes medidas cautelares: (a) proibição de acesso ou frequência a bares, boates e estabelecimentos similares - CPP, art. 319, II; e (b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo magistrado de origem - CPP, art. 319, I; sem prejuízo da fixação de outras medidas entendidas como necessárias pelo Juízo de origem.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente